Tribunal: TJMT
Processo: 1007088-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007088-60.2021.8.11.0000
RECORRENTE(s): BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
RECORRIDO(s): ADALTO DE FREITAS FILHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 100520984):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPARECIMENTO DA PARTE ATRAVÉS DE ADVOGADO E PREPOSTO SEM QUALQUER PODER PARA TRANSIGIR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §8o DO ARTIGO 314 DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA REVERTIDA EM FAVOR DO ESTADO – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O comparecimento da parte através de advogado e preposto sem qualquer poder para transigir em audiência de conciliação que possui como finalidade a composição entre as partes equivale a ausência injustificada, caracterizando, ainda, como má-fé, na forma do que estabelece o inciso IV do artigo 80 do CPC (opor resistência injustificada ao andamento do processo), penalizado com multa em favor do Estado de até 2% sobre a repercussão econômica da demanda ou sobre o valor da causa.
(AI no 1007088-60.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 31.08.2021).
A parte recorrente alegou violação ao artigo 334 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a multa que lhe foi aplicada por prática de ato atentatório à dignidade da justiça é injustificável, tendo em vista que compareceu à audiência de conciliação munida de carta de preposição com poderes para transigir.
Nesta perspectiva, requereu o provimento do recurso para afastamento da multa.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 103870955 e 103901471).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 106067483).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ausência de fundamentação (Súmula 284 do STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, a parte arguiu violação ao artigo 334 do CPC para justificar a inaplicabilidade da multa por ato atentatório da dignidade da justiça.
Todavia, não especificou qual o ponto deste comando normativo foi atingido pela decisão objurgada, o que acarreta deficiência na fundamentação, haja vista que o artigo supramencionado é composto do caput e doze parágrafos, e, à míngua de indicação objetiva, não é possível compreender a delimitação da controvérsia.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE CÔNJUGE. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO PRETORIANO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
(...)
2. A falta de indicação precisa de qual o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação foi tida por violada caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.
(...)
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1073482/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). [g.n.]
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.